Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto a o pleito formulado no ID 26257276. O recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática, com nítido caráter infringente. O prazo para complementar as razões recursais já foi concedido, nos termos da decisão de ID 26141207. Nesse passo, decorrido o prazo para que o Banco agravado apresente contrarrazões ao agravo interno, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se.